Tribunal: TJES
Processo: 5000245-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000245-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DA PENHA LIVERANI NEVES e outros (5)
AGRAVADO: CARLOS QUINTINO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000245-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: MARIA DA PENHA LIVERANI NEVES, MARINETE NEVES, MARINEA NEVES TELLES, JOSE LUIZ TELLES DE OLIVEIRA, MARCIO NEVES, ELEONORA MOREIRA NEMER NEVES
.

AGRAVAD
O
:
CARLOS QUINTINO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

MARIA DA PENHA LIVERANI NEVES, MARINETE NEVES, MARINEA NEVES TELLES, JOS
É
LUIZ TELLES DE OLIVEIRA, M
Á
RCIO NEVES

e
ELEONORA MOREIRA NEMER NEVES
interp
useram
recurso
de agravo de instrumento em face da
s

respeitáve
is
decis
ões

(id.
967934 – Pág. 2 e Pág. 8-
11
)
,
proferida
s

pel
o

meritíssimo
Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta, que deferiu a liminar de reintegração de posse e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos da “ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada” registrada
sob o n.
0001612-24.2019.8.08.0061
p
roposta contra eles por
CARLOS QUINTINO
.

Nas razões do recurso (id. 967783 – Pág. 1-21) os agravantes alegaram, em síntese, que 1) “não estão presentes os requisitos legais para a sua concessão, ou seja, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, tendo em vista que a área do litígio pertence a uma área maior usucapida pelos Agravantes – Ação de Usucapião nº 061.040.002.828, transitada em julgado [...] e não corria e não corre o risco de perecer, além de nunca ter pertencido ao Agravado, que em momento algum provou a alegada posse”; 2) requereram “a extinção da demanda em virtude de coisa julgada (matéria de ordem pública), uma vez que a área objeto da presente demanda está contida na área objeto da ação de usucapião – processo nº 061.040.002.828, sentenciado em 13.09.2006, com acórdão proferido em 02.10.2007 em sede de apelação, transitado em julgado, onde foi reconhecida a propriedade dos Agravantes em toda a área, na do litígio, inclusive”; 3) “o indeferimento do benefício da Gratuidade da Justiça, constitui óbice aos Agravantes, significando negar-lhes o próprio direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa”.

Foi conferido efeito suspensivo parcial ao recurso em razão do indeferimento da concessão da gratuidade da justiça (id. 978704 – Pág. 1-3).

Sem contrarrazões (id. 1103831 – Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 14 de maio de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000245-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: MARIA DA PENHA LIVERANI NEVES, MARINETE NEVES, MARINEA NEVES TELLES, JOSE LUIZ TELLES DE OLIVEIRA, MARCIO NEVES, ELEONORA MOREIRA NEMER NEVES
.

AGRAVAD
O
:
CARLOS QUINTINO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

VOTO

Maria da Penha Liverani Neves, Marinete Neves, Marinea Neves Telles, José Luiz Telles de Oliveira, Márcio Neves e Eleonora Moreira Nemer Neves interpuseram recurso de agravo de instrumento em face das respeitáveis decisões (id. 967934 – Pág. 2 e Pág. 8-11), proferidas pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta, que deferiu a liminar de reintegração de posse e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos da “ação de reintegração de posse com pedido de tutela antecipada” registrada sob o n. 0001612-24.2019.8.08.0061 proposta contra eles por Carlos Quintino.

Nas razões do recurso (id. 967783 – Pág. 1-21) os agravantes alegaram, em síntese, que 1) “não estão presentes os requisitos legais para a sua concessão, ou seja, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, tendo em vista que a área do litígio pertence a uma área maior usucapida pelos Agravantes – Ação de Usucapião nº 061.040.002.828, transitada em julgado [...] e não corria e não corre o risco de perecer, além de nunca ter pertencido ao Agravado, que em momento algum provou a alegada posse”; 2) requereram “a extinção da demanda em virtude de coisa julgada (matéria de ordem pública), uma vez que a área objeto da presente demanda está contida na área contida na área objeto da ação de usucapião – processo nº 061.040.002.828, sentenciado em 13.09.2006, com acórdão proferido em 02.10.2007 em sede de apelação, transitado em julgado, onde foi reconhecida a propriedade dos Agravantes em toda a área, na do litígio, inclusive”; 3) “o indeferimento do benefício da Gratuidade da Justiça, constitui óbice aos Agravantes, significando negar-lhes o próprio direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa”.

Estabelece o art. 1.210,
caput
, do Código Civil, que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
E, nos termos do
art.
561
, do Código de Processo Civil
,
incumbe ao autor da ação possessória provar:
“I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação d
a
posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou
a perda da posse, na ação de reintegração”.

Os mencionados requisitos têm aplicação às ações possessórias de força nova,
uma vez que c
onforme disposto no artigo 558, do Código de Processo Civil,
as ações possessórias somente serão processadas pelo rito abreviado p
revisto
nos artigos 560 e seguintes se forem propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Do contrário, será comum o procedimento (parágrafo único do artigo 568
do
CPC).

Desse modo, para o deferimento da liminar deve o magistrado considerar se foram provadas 1) a posse; 2) a turbação ou esbulho há menos de ano e dia; e 4)
a continuação d
a
posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou
a perda da posse, na ação de reintegração
.

Como bem salientou o
meritíssimo
Juiz de Direito na respeitável
decisão
recorrida “
Constatado por perícia contratada, inolvidável, unilateralmente pelo autor (fls. 10/11) que houve reconhecimento de extrapolação dos limites de sua propriedade pelos requeridos. Não obstante a não citação dos réus, entendo demonstrada, na profundidade de cognição da fase, os elementos necessários para o deferimento liminar. Ante o exposto, entendo pelo deferimento da liminar nos exatos termos requeridos no exórdio”.

Portanto, tendo em vista os fatos alegados pelos agravantes e agravado, que necessariamente deverão ser devidamente comprovados em juízo mediante ampla dilação probatória, ao meu sentir, na cognição ora exercida, entendo que o exercício da posse pelo agravado se consubstancia como de boa-fé parecendo-me melhor solução manter a decisão impugnada, mormente porque “A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico” (STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002.

Alegaram os agravantes que a ação originária deve ser extinta “em virtude de coisa julgada (matéria de ordem pública), uma vez que a área objeto da presente demanda está contida na área contida na área objeto da ação de usucapião – processo nº 061.040.002.828, sentenciado em 13.09.2006, com acórdão proferido em 02.10.2007 em sede de apelação, transitado em julgado, onde foi reconhecida a propriedade dos Agravantes em toda a área, na do litígio, inclusive”.

Contudo, não é dado ao Tribunal manifestar-me sobre a matéria pois o douto juízo
a quo
não emitiu pronunciamento sobre ela, de modo que o exame em sede recursal, ou
per saltum
, caracterizaria indevida supressão de instância. Por sinal, vê-se que foi determinado pelo magistrado de primeiro grau o desarquivamento dos autos n. 061.990.000.252 para posterior análise quanto à alegação de coisa julgada.

Por fim, quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, o
artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que os agravantes agiram de má-fé, ou seja, que fizeram afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitearem o benefício da gratuidade de justiça. Aliás, não foi consignado na decisão recorrida o motivo pelo qual entendeu o douto juízo
a quo
pelo indeferimento da gratuidade da justiça (id.
967934 – Pág. 8-11).

Vale lembrar que
os

pretendentes do benefício da assistência judiciária gratuita não precisam comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontrem em situação econômico-financeira que os impeçam de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família, razão pela qual merece provimento, no ponto, o recurso interposto pelos agravantes.

Assim, concedo aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n.
0001612-24.2019.8.08.0061
,
em tramitação na
Vara Única da Comarca de Vargem Alta.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso tão somente para conceder aos agravantes o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
5000245-92.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: MARIA DA PENHA LIVERANI NEVES, MARINETE NEVES, MARINEA NEVES TELLES, JOSE LUIZ TELLES DE OLIVEIRA, MARCIO NEVES, ELEONORA MOREIRA NEMER NEVES
.

AGRAVAD
O
:
CARLOS QUINTINO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
REQUISITOS COMPROVADOS.
ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
CONCESSÃO.

1
. -
Nos

termos do
art
igo
1.210,
caput
, do Código Civil, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

A
tutela da posse, no caso de esbulho, dá-
s
e por meio d
e
ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse,
devendo ser
demonstrados
os requisitos
previstos n
o art
igo
561, do Código de Processo Civil
de 2015
.

2. -
P
ara o deferimento liminar da medida pleiteada em ação possessória cabe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia; e 3) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

3. - No caso, o ilustre julgador de primeiro grau entendeu configurados tais requisitos e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico” (STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002.

4
. -
A alegação de coisa julgada não foi objeto de análise pelo
douto juízo
a quo

de modo que não pode ser apreciada em sede recursal porque isso
caracterizaria indevida supressão de instância.

5. - O
artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

6. -
A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

7. – Os

pretendentes do benefício da gratuidade da justiça não precisam comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontrem em situação econômico-financeira que os impeçam de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

8
. –
Recurso
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

parcial
provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.